Tribunal: TCU
Processo: 004.217/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2625/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de beneficiário dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.217/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amelia Maria Dantas Esteves Capello (XXX.151.147-XX); Cilene Almeida da Silva (XXX.537.777-XX); Nelson Rodrigues (XXX.455.237-XX); Regina Ramos Torres (XXX.504.877-XX); Solange Ferreira Lopes (XXX.135.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.